Tribunal: TCU
Processo: 007.137/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10126/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Clarice Marinho Martins emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos/décimos de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2021; considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE, em sede de repercussão geral, deliberou que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; considerando que, em 18/12/2019, o STF modulou os efeitos da decisão proferida na citada ação para permitir que sejam mantidos os efeitos financeiros da incorporação se a vantagem estiver amparada por decisão judicial já transitada em julgado até a referida data; considerando que, conforme a modulação efetuada pelo STF, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo STF do RE 638.115/CE, como evidenciam, entre outros, os Acórdãos 8.124, 8.187, 8.492, 8.611 e 8.684/2021, 8.713 e 8.872/2023, da 1a Câmara, e os Acórdãos 7.816, 7.999, 8.254, 8.318 e 8.319/2021, 7.806/2023, da 2a Câmara; considerando que a incorporação de quintos/décimos, no ato em exame, decorreria, segundo a unidade técnica, de decisão judicial transitada em julgado em 1o/8/2006 (Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0, novo número 0023357-14.2009.4.01.3400, proposta pela Associação Nacional dos Servidores da Justiça do Trabalho - Anajustra, que tramitou na 7a Vara Federal da Seção Judiciária Federal do Distrito Federal/DF); considerando que há nos autos apenas declaração de que a interessada é associada da entidade na data da emissão do documento (peça 3, p. 24-25) e figura como parte no processo de cumprimento de sentença 238/2005 (peça 3, p. 10-13), sem prova da legitimidade ativa, ainda que por representação, quando do protocolo da ação; considerando, assim, que é necessário avaliar as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado, adotando como referência, para tanto, os critérios definidos pelo STF no julgamento do RE 573.232/SC, ou seja, verificar se existe prova de que a interessada: concedeu autorização expressa para que a entidade associativa o (a) representasse na referida ação; e b) constou da relação de associados juntada àqueles autos; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 1/3/2023, há menos de cinco anos, não se operando o prazo decadencial da Lei 9.784/1999; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) foram convergentes quanto à ilegalidade do ato; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Clarice Marinho Martins; b) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 007.137/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Clarice Marinho Martins (XXX.798.664-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE que: 1.7.1 no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. avalie, em relação à interessada, as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado proferida na Ação Ordinária 2004.34.00.048565-0 (novo número 0039464-12.2004.4.01.3400), que tramitou na 7a Vara Federal da Seção Judiciária Federal do Distrito Federal, adotando como referência, para tanto, os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 573.232/SC, ou seja, se verificando se existe prova de que a ex-servidora: a) concedeu autorização expressa para que a entidade associativa a representasse na referida ação; e b) constou da relação de associados juntada àqueles autos; 1.7.1.2. caso a interessada não satisfazer as duas condições estabelecidas no item anterior, promova o destaque da vantagem incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE; 1.7.1.3. comunique esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 15 dias subsequentes, comprove ao TCU essa comunicação; e 1.7.3. na hipótese de ser aplicável o disposto no subitem 1.7.1.2, emita novo ato para apreciação deste Tribunal.